Tribunal: STF
Processo: ARE 876980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Prisão preventiva. Redução dos vencimentos durante afastamento das atividades. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.